Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Provas. Reconhecimento por fotografia. Pena. Personalidade.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de testemunha e reconhecimento feito em juízo.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
4 – Apelação provida em parte.